Tribunal: CARF
Processo: 11080.008812/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.008812/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.259 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
WLADIMIR VICTÓRIO SOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. VERBAS NÃO ISENTAS.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora. As verbas isentas do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física são aquelas expressamente previstas em
legislação tributária.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.008812/2008-32
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.259 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.008812/2008-32

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 59 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 51 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 07 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Mediante Notificação de Lançamento de fls. 08/11, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 13.772,70, incluída
multa de ofício e os juros de mora calculados até 29/02/2008, em virtude da constatação
de irregularidades na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2006, ano-calendário
2005.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 09, a fiscalização informa ter
constatado omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva no valor de R$
27.450,00, recebido da fonte pagadora Radio Sociedade Coroados Ltda.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, anexada às fls. 01 e 03 dos autos.
Informou ter prestado serviços para a empresa Rádio Sociedade Coroados Ltda. até
12/04/05. O rompimento do contrato de trabalho ocorreu por meio de escritura pública
ficando consignado no acordo para o pagamento R$ 27.000,00, a título de indenização.
Segundo destacou, a empresa ao prestar informações à RFB por meio de DIRF,
equivocou-se ao indicar valor diverso (R$ 30.000,00) daquele que lhe foi pago (R$
27.000,00). Afirmou ter agido com boa fé ao informar o valor da indenização como
isento na declaração de ajuste anual. Solicitou o acolhimento/consideração da
impugnação apresentada.
Juntamente com a defesa o contribuinte apresentou cópias de documentos.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício, no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/04/2012 (e-fl. 58), o sujeito
passivo interpôs, em 23/05/2012 (e-fl. 59), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, repisando integralmente seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.259 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.008812/2008-32

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa
Jurídica no valor de R$27.450,00.
Não há argumentos preliminares recursais que demandem apreciação.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
No que se refere aos valores apontados como omitidos pela fiscalização, o contribuinte
apresentou cópia do contrato de fls. 12/15, onde ficou acordado (contribuinte X Radio
Sociedade Coroados Ltda) o pagamento de valores pondo fim a relação de trabalho
(prestação de serviços). Cabe registrar que no documento as partes acordam que os
valores ali consignados possuem caráter indenizatório, estando ressalvado na cláusula 5a
a obrigatoriedade da retenção o IR de R$ 359,65.
Conforme referido na defesa, o valor considerado omitido foi informado como isento na
DAA pelo notificado, entendendo o contribuinte que não estaria sujeito à incidência de
IR em virtude do caráter indenizatório. Conforme verifico, este entendimento não
merece prosperar.
Importante destacar que os rendimentos independentemente do caráter por elas
atribuído, possuem incidência tributária, sujeitos à antecipação do imposto renda
(retido na fonte) que se presume devido e ao ajuste no final do período base. Nos termos
da Lei no 9.250, de 1995, as pessoas físicas devem apresentar anualmente declaração de
ajuste anual oferecendo à tributação todos o rendimentos recebidos no ano-calendário.
(ora grifado)
Cabe referir que o Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, em seu art. 43,
estabelece que:
Art. 43 - São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado,
as remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e
funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no
4.506, de 1964, art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de
1991, art. 74, e Lei no 9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769, de
1998, arts. 1o e 2o).:
I – salários, ordenados, vencimentos, soldo, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsa de estudo e de pesquisa,
remuneração de estagiários;(grifei)
(...)
Da leitura do dispositivo transcrito, constata-se que os rendimentos recebidos
decorrentes do trabalho (prestação de serviços) sob qualquer titulação estão sujeito à
tributação do IR. Vale lembrar ainda, que as verbas isentas do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física são aquelas expressamente previstas no art. 39 do
Regulamento do Imposto de Renda de 1999 – RIR/1999 (Decreto n.o 3.000, de 26 de
março de 1999). Assim, não podem as partes acordarem que determinada verba
paga por prestação de serviços esteja fora do campo de incidência tributária, sem
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.259 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.008812/2008-32

que esteja enquadrada nas hipóteses previstas na lei. Portanto, correta a fiscalização
ao apurar a omissão dos valores não oferecidos à tributação. (ora grifado)
Com relação ao argumento do contribuinte de que não teve a intenção de fraudar o
Fisco, deve-se ressaltar que a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e
independe da intenção, culpa ou dolo do agente. Assim, a alegação acerca da ausência
de má fé não tem força para modificar o lançamento fiscal. O artigo 136 do Código
Tributário Nacional assim estabelece:
Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Assim, por todo o exposto mantenho o crédito tributário exigido na presente Notificação
Fiscal.
Conclusão:
Nesses termos, voto pela improcedência da impugnação e pela manutenção do crédito
tributário exigido no presente lançamento fiscal.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 70
DF CARF MF
Original